Tribunal: TJDFT
Processo: 0707160-08.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. apelação. Importunação sexual. Segundo recurso. Não conhecimento. Preclusão consumativa. Primeiro recurso. Ausência de interesse recursal. Conhecimento parcial. Confissão espontânea. Súmula 545 do STJ. Incidência da atenuante. Súmula 231 do STJ. Manutenção da pena no mínimo legal.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença condenatória pelo crime previsto no art. 215-A do Código Penal.
II. Questões em discussão
2. Analisar a possibilidade de: (i) fixação da pena-base no mínimo legal; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; e (iv) aplicação da pena de multa no mínimo legal.
III. Razões de decidir
3. Tendo o acusado interposto dois recursos de apelação contra a mesma sentença, deve ser conhecido apenas o que foi primeiro protocolado, diante da preclusão consumativa.
4. Deve ser conhecido apenas parcialmente o recurso quando entre as pretensões recursais alguma já foi satisfeita em sentença.
5. A confissão espontânea, ainda que parcial, utilizada ou não na formação do convencimento do julgador, deve implicar no reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. Por outro lado, a incidência da atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Súmula 231/STJ).

IV. Dispositivo
6. Segunda apelação não conhecida. Primeira apelação parcialmente conhecida e parcialmente provida.
________
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 65, III, "d" e 215-A; CPP, art. 577.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1956192, Rel. Des. Nilsoni De Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, julgado em 11/12/2024; TJDFT, Acórdão 2017484, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, julgado em 03/07/2025; TJDFT, Acórdão 2004766, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, julgado em 29/05/2025.